Tribunal: TJDFT
Processo: 0710105-08.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POSTERIOR À LEI N. 13.786/2018. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE CONTRATUAL ADOTADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Não demonstrado o inadimplemento contratual da promitente vendedora, urge reconhecer o direito à retenção parcial dos valores pagos pelo promissário comprador.
2. Cuidando-se de contrato celebrado na vigência da Lei n. 13.786/2018, em caso de desfazimento do contrato, é possível o estabelecimento de pena convencional para retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga, ou de até o limite de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga, quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, nos termos do art. 67-A, inc. II e § 5o, Lei 4.591/1964.
2.1. No caso, a despeito de cláusula contratual estabelecendo o percentual de retenção de 50% do valor pago, ausente comprovação da constituição do patrimônio de afetação da incorporação imobiliária, a retenção deve ficar limitada a 25% dos valores pagos pelo promissário comprador, para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato, conforme reconhecido pela jurisprudência para os contratos anteriores à Lei 13.786/2018.
3. Considerando que o contrato foi firmado após a vigência da Lei 13.786/2018, aplica-se a regra de contagem dos juros de mora a partir da citação, prevista no art. 405 do Código Civil.
4. Segundo o art. 67-A da Lei 4.591/1964, em caso de rescisão contratual por culpa do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel.
5. Ainda que os termos do contrato tivessem sido cumpridos, a insatisfação sofrida pelos autores afigura-se comum aos inadimplementos, não configurando dano que ocasione um desconforto anormal na vida do indivíduo. Ademais, cobrança de taxas condominiais, mesmo que indevida, sem anotação em cadastro de inadimplentes, não ocasiona dano moral.
6. Apelações conhecidas e providas em parte.